Tribunal: TJDFT
Processo: 0736250-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO VOO INTERNACIONAL. PERMANÊNCIA POR HORAS DENTRO DO AVIÃO. CRIANÇAS. IDOSA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AFASTADA. CODESHARE. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICÁVEL EM DANOS MORAIS. RE 636.331/RJ. PRAZO PRESCRICIONAL DO CDC. DANOS MORAIS. DEVIDO. QUANTUM. MANTIDO RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 1.1. Em seu apelo, a requerida busca a reforma da sentença. Preliminarmente, aduz que o pleito está prescrito, porquanto o prazo de dois anos previsto na Convenção de Montreal expirou. Ainda em preliminar, suscita ilegitimidade ad causam. No mérito, aduz que devem ser aplicados os Tratados de Varsóvia e Montreal em detrimento do CDC, sendo imprescindível a demonstração de culpa que tenha causado prejuízo à vítima para sua responsabilização. Requer a exclusão da condenação por dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a diminuição do valor.
2. Da preliminar de ilegitimidade ad causam. 2.1. O caso dos autos se amolda ao conceito de compartilhamento de voos (codeshare), autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, amplamente realizado, “ocorre quando uma empresa vende passagens para voos da outra e vice-versa” (https://www2.anac.gov.br/anacpedia/por-fra/tr2420.htm). 2.2. A controvérsia é regida pelo CDC, visto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor elencados nos arts. 2o e 3o do códex. 2.3. Precedente deste TJDFT: "1. Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo. A responsabilidade decorre do próprio risco da atividade desenvolvida pelas empresas assim atuantes. (...) 3. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor. Não há culpa exclusiva de terceiros, na hipótese, uma vez que, o 'terceiro' seria uma das empresas parceiras da atividade lucrativa, corresponsável solidária, contra quem se pode socorrer da ação regressiva, pelos prejuízos eventualmente suportados. " (07140911020188070016, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 15/3/2019). 2.4. Preliminar de ilegitimidade afastada.
3. Da prescrição. 3.1. No julgamento do RE 636.331/RJ, entendeu a Suprema Corte que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, prevalecem sobre as disposições do Código de Defesa do Consumidor, contudo, “a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral.” (RE 636331 / RJ, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJE: 13/11/2017). 3.2. No caso concreto, os fatos (cancelamento de voo) se deram entre os dias 13/7/2017 e 14/7/2017, ao passo que a ação foi proposta no dia 15/10/2021, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 3.3. Prescrição afastada.
4. Do mérito – ausência de responsabilidade objetiva. 4.1. A aplicação dos tratados internacionais cabe apenas em ação de indenização por danos materiais, hja vista que no caso dos autos, em que se pleiteia a reparação por danos morais, incidem as disposições do CDC. 4.2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa de transporte aéreo ré, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
5. Do dano moral. 5.1. Demonstra-se, nos autos, não somente a falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos capazes de abalar os direitos de natureza extrapatrimonial a justificar reparação por danos morais. 5.2. A situação vivenciada pela autora ultrapassa e muito a esfera do mero dissabor, tendo em vista o cancelamento dos voos na data prevista e também no dia seguinte, além da longa espera dentro da aeronave por duas vezes, sem que sequer houvesse sucesso na decolagem. 5.3. Precedente deste Tribunal: “(...) 4. O cancelamento do voo internacional em conjunto com a falta de assistência efetiva, oferecendo como única solução o retorno ao destino de origem, tendo sido prejudicada toda a viagem, configuram falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor ou perturbação diária, sendo devida a reparação moral.” (07050075920208070001, Rel. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE 05/10/2020). 5.4. Não havendo parâmetros definidos pela legislação, a valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 5.5. O valor fixado em sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) resta suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
6. Apelo improvido.